Tribunal: TJMT
Processo: 1026966-29.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026966-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MFC CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 14.149.089/0001-67 (AGRAVADO), SOLANGE APARECIDA ARRUDA - CPF: 155.708.861-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, CPC) – AUSÊNCIA DE PROVA DE RENDIMENTOS EXCEDENTES – RELATIVIZAÇÃO INVIÁVEL – PREJUÍZO AO MÍNIMO EXISTENCIAL -

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a penhora de salários, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, salvo em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a desnecessidade dos valores à subsistência do devedor e de sua família, o que não restou comprovado nos autos.

Ausente prova inequívoca de rendimentos excedentes ou de padrão de vida incompatível com a impenhorabilidade, impõe-se a manutenção do
decisum
que indeferiu o pedido de penhora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026966-29.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADAS:

SOLANGE APARECIDA ARRUDA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, nos autos da Ação de Execução nº. 1012830-69.2023.8.11.0041, movida em face de

SOLANGE APARECIDA ARRUDA E OUTRA
, que
indeferiu
o pleito de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da executada Solange.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que restou comprovada nos autos a existência de múltiplas fontes de renda da executada, as quais ultrapassariam R$20.000,00 mensais, circunstância que afastaria a proteção absoluta da regra da impenhorabilidade.

Defende que o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos proventos não comprometeria a subsistência da devedora, sendo a medida necessária diante da ineficácia das demais diligências constritivas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD).

Aduz, ainda, que permitir a impenhorabilidade irrestrita configuraria enriquecimento ilícito da executada, trazendo à colação jurisprudência do STJ e desta Corte sobre a relativização da impenhorabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da executada.

Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no Id 306186392.

A almejada tutela recursal
foi
indeferida
por esta Relatora,
na data de 18/09/2025, conforme decisão de Id. 307963364.

Não houve apresentação de contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de parte dos proventos de aposentadoria da executada, sob o argumento de que seus rendimentos extrapolariam o limite da impenhorabilidade.

Consoante se depreende dos autos originários, a magistrada singular indeferiu o pedido de penhora ao constatar, com base na declaração de Imposto de Renda acostada, que a executada aufere benefício previdenciário mensal de R$1.903,98 (mil novecentos e três reais e noventa e oito centavos), valor que ostenta natureza alimentar, sendo, portanto, impenhorável nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

A agravante, embora alegue a existência de rendimentos superiores a R$20.000,00 (vinte mil reais), não logrou comprovar tal assertiva, limitando-se a deduções genéricas desacompanhadas de documentos hábeis.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, em regra, é vedada a penhora de salários, proventos ou aposentadorias, admitindo-se a relativização apenas em hipóteses excepcionais, quando evidenciada a desnecessidade dos valores para a manutenção digna do devedor e de sua família, o que não se verifica no caso concreto.

De igual modo, a jurisprudência desta Corte admite, excepcionalmente, a penhora de parte dos vencimentos do devedor, desde que não comprometida a subsistência digna do executado e de sua família, cabendo ao credor comprovar tal situação. Ausente prova inequívoca, incide a regra geral da impenhorabilidade.

No mesmo diapasão, este Sodalício tem decidido que, ausente demonstração concreta da existência de rendimentos excedentes ou de padrão econômico incompatível com a alegada impenhorabilidade, deve ser preservada a proteção conferida pelo artigo 833 do CPC, que visa resguardar a dignidade e a subsistência do executado.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAUCENY BARBOSA RATTACASO contra decisão proferida pela 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda–MT, nos autos de Execução de Título Extrajudicial movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS. A decisão agravada determinou a penhora de 10% (dez por cento) do benefício previdenciário percebido pela Agravante até o pagamento integral da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora parcial (10%) de benefício previdenciário percebido pela devedora, utilizado como única fonte de subsistência, à luz do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta de vencimentos, salários, pensões e proventos de aposentadoria, por se tratar de verbas de natureza alimentar, indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família.

4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a relativização da impenhorabilidade, desde que preservado o mínimo existencial e assegurada a subsistência do devedor (EREsp nº 1874222/DF, Corte Especial, j. 2020).

5. No caso concreto, a Agravante comprovou que aufere benefício previdenciário de aproximadamente R$2.000,00, sua única fonte de renda, e encontra-se em tratamento oncológico por neoplasia maligna de mama, situação que demonstra a absoluta necessidade da integralidade do valor para garantir sua sobrevivência digna.

6.Assim, a constrição judicial, ainda que parcial, viola a proteção legal conferida às verbas de caráter alimentar e o princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade absoluta do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.A relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC somente se aplica quando preservada a subsistência do devedor e de sua família.

2.A penhora de valores provenientes de benefício previdenciário de baixa monta ofende o princípio da dignidade da pessoa humana”
(N.U 1028851-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 28/10/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DE
PENSÃO POR MORTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA.
CONCESSÃO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença decorrente de Ação de Cobrança de Aluguel c.c. Danos Morais e Materiais, que manteve a penhora de valores em conta bancária da parte agravante, bem como indeferiu o pedido de justiça gratuita. A parte recorrente alega que os valores bloqueados decorrem de pensão por morte de seu pai, militar reformado, e que a constrição compromete sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores oriundos de pensão por morte recebidos pela parte agravante possuem natureza impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante da condição financeira demonstrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte percebida pela parte agravante, no valor mensal de R$ 1.813,05, possui natureza alimentar e é legalmente impenhorável, conforme expressa previsão do art. 833, IV, do CPC.

A jurisprudência admite mitigação da impenhorabilidade apenas quando demonstrado que a constrição não compromete a subsistência do devedor, o que não se verifica no caso concreto, ante a insuficiência do valor percebido para garantir o mínimo existencial da agravante.

A manutenção da penhora de verba alimentar de valor reduzido compromete a dignidade da pessoa humana e viola os princípios da proporcionalidade e da efetividade da prestação jurisdicional.

A prova documental constante nos autos evidencia a situação de vulnerabilidade econômica da parte agravante, que não possui outras fontes de renda, justificando a concessão da justiça gratuita nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Valores recebidos a título de pensão por morte possuem natureza alimentar e são absolutamente impenhoráveis quando destinados à subsistência do devedor.

A concessão da justiça gratuita é devida quando comprovada a hipossuficiência econômica da parte, em observância ao princípio do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 833, IV e X, e 98.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1022609-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025, DJE 28.01.2025”
(N.U 1023778-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE PENHORA DE 25% SOBRE REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DE SERVIDORA PÚBLICA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC – TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES DO §2º – RENDIMENTO INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DEMONSTRADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 833, IV, do CPC, os vencimentos e salários são, em regra, impenhoráveis, salvo nas hipóteses de dívida alimentar ou quando excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, conforme o § 2º do dispositivo.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, excepcionalmente, a relativização dessa impenhorabilidade, exige-se a observância rigorosa da teoria do mínimo existencial, de modo a resguardar a dignidade da pessoa humana.

No caso concreto, a remuneração líquida da executada, servidora pública estadual, não atinge o limite legal para aplicação da exceção e, há forte evidência de que a penhora de 25% de seus rendimentos comprometeria sua subsistência.

Ausente comprovação de que o valor remanescente seria suficiente para garantir o mínimo necessário à manutenção da vida digna, impõe-se a preservação da impenhorabilidade.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Manutenção da decisão agravada que indeferiu a constrição”
(N.U 1029056-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

Ademais, a pretensão da agravante confunde-se com o mérito da execução, devendo ser melhor analisada após o regular exercício do contraditório, especialmente porque a origem determinou a intimação de terceira interessada quanto à alegada fraude à execução, o que reforça a necessidade de prudência e de cognição exauriente.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos e probatórios aptos a infirmar a conclusão do juízo de origem, impõe-se a manutenção da decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade dos proventos da executada.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026